Tribunal: TRF3
Processo: 5009348-68.2019.4.03.0000
Classe: se que a autarquia busque a devolução dos valores pagos em decorrência da antecipação dos efeitos da tutela (posteriormente, revogada)
Órgão julgador: nos REsp’s n° 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP (Controvérsia no 51/STJ), para o fim de dar prosseguimento à proposta de revisão do entendimento firmado em tese repetitiva relativa ao Tema no 692/STJ (REsp no 1.401.560/MT – "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
699/779)

5009348-68.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. TEMA STJ 692. DEVOLUÇÃO DE VALORES DETERMINADA PELO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a Questão de Ordem (Petição n° 12.482/DF) suscitada pelo Ministro Relator nos REsp’s n° 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP (Controvérsia no 51/STJ), para o fim de dar prosseguimento à proposta de revisão do entendimento firmado em tese repetitiva relativa ao Tema no 692/STJ (REsp no 1.401.560/MT – "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos."), conforme julgamentos realizados em 14/11/2018, cujos acórdãos foram publicados no DJe de 03/12/2018. Ademais, houve a determinação de suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n° 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento.No caso dos autos, o acórdão proferido pela Sétima Turma desta Corte Regional, transitado em julgado em 22/11/2018, deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido, bem como revogou a antecipação de tutela e disciplinou a devolução dos valores, nos seguintes termos: “Revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida e, em consequência, determino a devolução dos valores recebidos a esse título, consoante decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia, REsp no 1401560/MT, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015.”.Nesse contexto, a questão de ordem suscitada e a determinação de suspensão não impedem o cumprimento do título executivo, já transitado em julgado, de modo que deve ser observado pelo juízo de primeiro grau, possibilitando-se que a autarquia busque a devolução dos valores pagos em decorrência da antecipação dos efeitos da tutela (posteriormente, revogada) nos próprios autos do processo em que foi tratada a questão de mérito.Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009348-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ALFREDO GEMENTE SANCHES - SP233283-N

AGRAVADO: BENEDITA APARECIDA ALBINO

Advogado do(a) AGRAVADO: LICELE CORREA DA SILVA FERNANDES - SP129377-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009348-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ALFREDO GEMENTE SANCHES - SP233283-N

AGRAVADO: BENEDITA APARECIDA ALBINO

Advogado do(a) AGRAVADO: LICELE CORREA DA SILVA FERNANDES - SP129377-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face de decisão judicial proferida em fase de cumprimento do julgado, que indeferiu o pedido da autarquia, reconhecendo ser indevido o pagamento do débito correspondente aos valores recebidos a título de benefício previdenciário por força de decisão judicial que foi, posteriormente, revogada/reformada nos autos da ação principal, salvo se configurada a má-fé.

O agravante alega que a possibilidade de cobrança dos valores pagos indevidamente em razão da revogação da tutela antecipada, bem como de se proceder à liquidação e cobrança de tais valores nos próprios autos do processo em que foram proferidas as decisões judiciais, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.401.560/MT e pelo E. TRF-3 na ACP no 0005906- 07.2012.403.6183.

Requereu a concessão de efeito suspensivo. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja dado prosseguimento à cobrança dos valores pagos a título precário, em razão de tutela posteriormente revogada.

O efeito suspensivo foi deferidopara suspender os efeitos da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009348-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ALFREDO GEMENTE SANCHES - SP233283-N

AGRAVADO: BENEDITA APARECIDA ALBINO

Advogado do(a) AGRAVADO: LICELE CORREA DA SILVA FERNANDES - SP129377-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No julgamento dos recursos de apelação interpostos nos autos da Ação Civil Pública n° 0005906-07.2012.403.6183 (4a Vara Federal Previdenciária de São Paulo), realizado no âmbito da Sétima Turma deste Tribunal, tive a oportunidade de me manifestar sobre a devolução dos valores pagos ao segurado a título de benefício previdenciário ou assistencial em virtude de decisão judicial provisória ou sentença, posteriormente, revogada ou reformada, considerando, inclusive, o teor do entendimento fixado no REsp no 1.401.560/MT (Tema no 692/STJ).

Vale frisar que constou da ementa do aludido julgado a seguinte definição: “Os débitos decorrentes de decisões judiciais provisórias posteriormente revogadas, que são o objeto da lide, podem ser cobrados, como visto supra, mas não administrativamente pelo INSS. Precisam ser objeto de cobrança em juízo. Mas, não por meio de execução fiscal, nem por intermédio de uma nova ação de conhecimento. Basta a liquidação do valor a ser reposto, com sua liquidação nos próprios autos em que tratada a questão de mérito.”.

Entretanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a Questão de Ordem (Petição n° 12.482/DF) suscitada pelo Ministro Relator nos REsp’s n° 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP (Controvérsia no 51/STJ), para o fim de dar prosseguimento à proposta de revisão do entendimento firmado em tese repetitiva relativa ao Tema no 692/STJ (REsp no 1.401.560/MT – "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos."), conforme julgamentos realizados em 14/11/2018, cujos acórdãos foram publicados no DJe de 03/12/2018.

Ademais, houve a determinação de suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n° 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento.

No caso dos autos, o acórdão proferido pela Sétima Turma desta Corte Regional, transitado em julgado em 22/11/2018, deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido, bem como revogou a antecipação de tutela e disciplinou a devolução dos valores, nos seguintes termos: “Revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida e, em consequência, determino a devolução dos valores recebidos a esse título, consoante decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia, REsp no 1401560/MT, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015.”.

Nesse contexto, a questão de ordem suscitada e a determinação de suspensão não impedem o cumprimento do título executivo, já transitado em julgado, de modo que deve ser observado pelo juízo de primeiro grau, possibilitando-se que a autarquia busque a devolução dos valores pagos em decorrência da antecipação dos efeitos da tutela (posteriormente, revogada) nos próprios autos do processo em que foi tratada a questão de mérito.

A decisão ora agravada, como se vê, foi contrária ao expressamente disposto no título executivo.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para, em cumprimento ao título executivo, possibilitar que a autarquia proceda à cobrança dos valores pagos em decorrência da antecipação dos efeitos da tutela (posteriormente, revogada) nos próprios autos do processo originário.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. TEMA STJ 692. DEVOLUÇÃO DE VALORES DETERMINADA PELO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a Questão de Ordem (Petição n° 12.482/DF) suscitada pelo Ministro Relator nos REsp’s n° 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP (Controvérsia no 51/STJ), para o fim de dar prosseguimento à proposta de revisão do entendimento firmado em tese repetitiva relativa ao Tema no 692/STJ (REsp no 1.401.560/MT – "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos."), conforme julgamentos realizados em 14/11/2018, cujos acórdãos foram publicados no DJe de 03/12/2018. Ademais, houve a determinação de suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n° 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento.No caso dos autos, o acórdão proferido pela Sétima Turma desta Corte Regional, transitado em julgado em 22/11/2018, deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido, bem como revogou a antecipação de tutela e disciplinou a devolução dos valores, nos seguintes termos: “Revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida e, em consequência, determino a devolução dos valores recebidos a esse título, consoante decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia, REsp no 1401560/MT, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015.”.Nesse contexto, a questão de ordem suscitada e a determinação de suspensão não impedem o cumprimento do título executivo, já transitado em julgado, de modo que deve ser observado pelo juízo de primeiro grau, possibilitando-se que a autarquia busque a devolução dos valores pagos em decorrência da antecipação dos efeitos da tutela (posteriormente, revogada) nos próprios autos do processo em que foi tratada a questão de mérito.Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.